Tribunal: TJBA
Processo: 0009071-96.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009071-96.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CBO ENGENHARIA CENTRAL BRASILEIRA DE OBRAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

APELADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO, MARCELO CAETANO OLIVEIRA DA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB em face da requerida, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao INSS em razão de responsabilidade solidária por contribuições previdenciárias inadimplidas por empresa contratada.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, julgando procedente o pedido autoral e condenando a demandada ao pagamento de R$ 310.779,40.

3. Apelação interposta pela ré, sustentando: (i) ilegitimidade passiva em razão de indevida desconsideração da personalidade jurídica; (ii) prescrição trienal; e (iii) ausência de provas do débito.

4. Contrarrazões apresentadas pela CERB, refutando as alegações da apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva decorrente da desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se a pretensão da autora está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil; (iii) saber se a autora se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência do débito e à responsabilidade solidária da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Constatada a preclusão consumativa quanto à desconsideração da personalidade jurídica, eis que não impugnada por meio próprio e tempestivo, é inaplicável sua rediscussão em sede de apelação.

7. O termo inicial do prazo prescricional, nas ações regressivas, é a data do efetivo pagamento do débito integral, e não o fato gerador da cobrança fiscal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

8. A ação foi ajuizada em prazo inferior a três anos após a quitação integral do débito, não havendo prescrição a ser reconhecida.

9. Quanto ao mérito, demonstrado o cumprimento do ônus probatório pela autora, mediante juntada de documentos que comprovam: (i) a existência do débito previdenciário; (ii) a responsabilidade solidária da ré; e (iii) o pagamento integral da dívida.

10. É ônus da apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A omissão da parte em impugnar oportunamente a decisão que desconsidera a personalidade jurídica obsta a rediscussão da ilegitimidade passiva na fase recursal. O prazo prescricional da ação regressiva tem início na data do pagamento integral da dívida, sendo suficiente, para demonstração do direito à restituição, a comprovação da existência do débito, da responsabilização solidária e do adimplemento da obrigação”.

Dispositivos relevantes citados

- Código
de Processo Civil
, art
s
.
507

Jurisprudência relevante citada

- TJ-PR, AI 00048848520228160000, Rel. Alexandre Kozechen, j. 22/05/2023

- TJ-DF, AI 07182668520248070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 24/07/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0009071-96.2009.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA CONCEICAO CARDOSO ANDRADE

e apelada
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.